Tribunal: STF
Processo: RE 1347607
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 6):



    “APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO ATACADA QUE MERECE PEQUENO REPARO NO QUE SE REFERE AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA E À INCIDÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97 DADA PELA LEI Nº 11.960/09. ARTIGO 5º DESTE ÚLTIMO DIPLOMA DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REFERENTE AOS JUROS DE MORA QUE SE APLICA APENAS A DÍVIDAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES ORIUNDAS DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA, COMO É O CASO DA DEMANDA EM ANÁLISE, A DECISÃO PREVIU QUE FOSSEM OBSERVADOS OS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. NO QUE SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SE MANIFESTOU APENAS QUANTO ÀS REGRAS PARA A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DE PRECATÓRIOS, FALTANDO AINDA UM PRONUNCIAMENTO EXPRESSO QUANTO ÀS REGRAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE RELATIVA ÀS CONDENAÇÕES. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA TÃO-SOMENTE NA PARTE RELATIVA À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, A FIM DE QUE SE SUBMETA, A PARTIR DE 30 DE JUNHO DE 2009, À SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, DEVENDO SER MANTIDO O CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO. OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE RATEIO NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JULGAMENTO DO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL DESFAVORÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. SUCUMBÊNCIA TOTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



     



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 10).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação dos artigos 5º, LV; 37, XI; e 102, § 2º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais sustenta-se, em suma, que (eDOC 14, p. 13):



    “Portanto, uma vez que (i) o período de que trata a execução em debate é ANTERIOR a 25/03/2015, que (ii) são PROSPECTIVOS os efeitos da decisão do STF na ADIN 4357 e que (iii) os Recursos Repetitivos que ainda aguardam solução no âmbito dos Tribunais Superiores limitam-se a discutir a aplicação da TR ao período entre 25 de março de 2015 e a expedição de precatórios, deve a TR ser aplicada no caso em tela a partir da vigência da Lei 11.960/2009, pois que entendimento contrário representaria a aplicação retroativa da decisão do STF supramencionada, ou seja, a período anterior à data de 25/03/2015.” 



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 14, p. 21):



    “(...) o v. acórdão, acolhendo a planilha de cálculos elaborada pelo Sr. Perito, que serviu de lastro para a execução, afastou a incidência do teto remuneratório previsto na Constituição da República, violando flagrantemente o art. 37, XI, da Carta da República.”



    Em um primeiro juízo de admissibilidade (eDOC 18), o Tribunal de origem determinou o retorno dos autos à Câmara de origem para reexame e possível retratação em face dos Temas 639 (RE-RG 675.978) e 810 (RE-RG 870.947). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, com a seguinte ementa (eDOC 24):



    “RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EM OBSERVÂNCIA ÀS DECISÕES DO PRETÓRIO EXCELSO E RECONHECENDO A NATUREZA ALIMENTAR DO DÉBITO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA, A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU FOI MODIFICADA TÃOSOMENTE NA PARTE RELATIVA À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, A FIM DE QUE SE SUBMETA, A PARTIR DE 30 DE JUNHO DE 2009, À SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, DEVENDO SER MANTIDO O CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO. CONTROVÉRSIA INSTAURADA COM A EDIÇÃO DA LEI Nº 1.206/87, QUE EM SEU ARTIGO 5º, EXCLUIU OS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA DO REAJUSTE DE 70,5% CONCEDIDOS AOS DEMAIS SERVIDORES ESTADUAIS. NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL NOS MOLDES DA DECISÃO PROFERIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 583/87, REITERADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECENTEMENTE, O PRETÓRIO EXCELSO POSICIONOU-SE, TAMBÉM, EM RELAÇÃO À INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA, NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA, ORIUNDAS DE RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA. TEMA Nº 810. A HIPÓTESE DOS PRESENTES AUTOS NÃO DIVERGE DOS POSICIONAMENTOS DAS CORTES SUPERIORES. SERVIDOR QUE FAZ PARTE DA AÇÃO ORIGINÁRIA, PROC. 0024210-36.1988.8.19.0001, TRANSITADA EM JULGADO, NA QUAL FOI RECONHECIDA A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.” 



    Após o juízo negativo de retratação, a 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ admitiu o recurso extraordinário (eDOC 26).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que em 3.10.2019 houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.



    Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Ao decidir pela aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, relativamente aos juros e à correção monetária nas condenações da Fazenda Pública. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 826881 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe-043 Public 08-03-2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1348161 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe-037 Public 24-02-2022)



    Portanto, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Ademais, quanto à definição do montante remuneratório recebido por servidores públicos, para fins de incidência do teto constitucional, confira-se o decidido pelo Plenário desta Corte, quando do julgamento de mérito do Tema 639, cujo paradigma é o RE 675.678-RG, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 29.06.2015, em acórdão assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 37, INC. XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ALTERADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. A BASE DE CÁLCULO PARA A INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO PREVISTO NO ART. 37, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO É A RENDA BRUTA DO SERVIDOR PÚBLICO PORQUE: A) POR DEFINIÇÃO A REMUNERAÇÃO/PROVENTOS CORRESPONDEM AO VALOR INTEGRAL/BRUTO RECEBIDO PELO SERVIDOR; B) O VALOR DO TETO CONSIDERADO COMO LIMITE REMUNERATÓRIO É O VALOR BRUTO/INTEGRAL RECEBIDO PELO AGENTE POLÍTICO REFERÊNCIA NA UNIDADE FEDERATIVA (PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE). A ADOÇÃO DE BASE DE CÁLCULO CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO/PROVENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO ANTES DO DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA E DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONTRARIA O FUNDAMENTO DO SISTEMA REMUNERATÓRIO INSTITUÍDO NO SISTEMA CONSTITUCIONAL VIGENTE. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (grifo nosso)



    Desse modo, não merece reparo o acórdão recorrido. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. CÁLCULO. VALOR INTEGRAL PERCEBIDO PELA PENSIONISTA. PRECEDENTE. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que base de cálculo para a incidência do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição é o valor integral percebido pelo servidor ou pensionista. Precedente. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.202.764-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.9.2019). (grifei)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente